Tribunal: TJBA
Processo: 8063325-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063325-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL DA HORA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIANA LIMA DE OLIVEIRA, FABIO SA BARRETO NOGUEIRA

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros (2)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ, CAROLINA ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória antecipada de urgência, por meio do qual o Autor/Agravante buscava a suspensão de contrato de empréstimo consignado (nº 017617999) e, por conseguinte, das cobranças mensais incidentes diretamente sobre seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória antecipada de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito alegado e ao perigo de dano, para fins de suspensão dos descontos questionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. A documentação apresentada por uma das Rés/Agravadas, acostada aos autos originários, inclui contrato físico de empréstimo consignado assinado e acompanhado de documento de identificação compatível com aquele apresentado pelo Autor/Agravante quando do ajuizamento do feito.

5. A existência desse contrato e documentos, ainda que em sede de cognição sumária, afasta a verossimilhança das alegações de que não houve contratação válida, comprometendo a probabilidade do direito invocado.

6. No mais, os descontos mensais vêm sendo realizados desde setembro de 2021, há mais de quatro anos, o que enfraquece a alegação de urgência ou perigo de dano atual e grave, não se configurando risco iminente à esfera jurídica do Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A presença de contrato físico assinado e de documento de identificação compatível com o apresentado pelo autor afasta, em sede de cognição sumária, a verossimilhança da alegação de ausência de contratação.

2. A manutenção de descontos em benefício previdenciário há mais de quatro anos descaracteriza o perigo de dano atual e concreto necessário à concessão da tutela de urgência.

3. A ausência cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC impede a concessão de tutela provisória de urgência para suspensão de contrato consignado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA - Agravo de Instrumento nº 80252512920248050000, Terceira Câmara Cível, Des. Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, julgado publicado em 11/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8063325-21.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MANOEL DA HORA DOS SANTOS

e
como Agravados
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
e
OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA